Tribunal: CARF
Processo: 10805.001726/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10805.001726/2010-38 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.666 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
ARNALDO DIAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes, desde que devidamente comprovados
DEDUÇÃO. DESPESAS COM ENFERMAGEM. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL. EXCEÇÃO. INTERNAMENTO. FATURA HOSPITALAR.
A previsão legal de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda de
pagamentos efetuados a titulo de despesas médicas não abrange despesas com
enfermeiro, exceto quando integrarem a fatura emitida por estabelecimento
hospitalar.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.001726/2010-38
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.666 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001726/2010-38

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 53/57), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$2.692,43 para saldo
de imposto a pagar de R$9.800,10.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
ANALISANDO
OS
COMPROVANTES
DAS
DESPESAS
MÉDICAS
APRESENTADAS FORAM ACEITAS:
MM ORTOPEDISTAS ASSOC. SC LTDA 100,00
ALEXANDRA GOMES
6.200,00
MARGARETH BRAGA DE ROSA
6.388,50
FLEURY AS

185,00
CABESP

2.639,55
TOTAL

15.513,05
OBSERVAÇÃO: o COMPROVANTE DE OZELINA COSTA ISAIAS FOI
GLOSADO POR NÃO TER PREVISÃO LEGAL PARA ACEITÁ-LO POIS
DESPESA C ENFERM SÓ É DEDUTÍVEL SE INTEGRAR FATURA EMITIDA
POR EST. HOSPITALAR.
AS DEMAIS DESPESAS DEDUZIDAS FORAM GLOSADAS POR FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 15/9/2010, a NL foi objeto de impugnação, em
14/10/2010, às fls. 2/21 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Intimado em 15/09/2010, o contribuinte apresenta impugnação de fl. 02,
alegando, em síntese, que ficou supreendido com a notificação do lançamento,
por ter deduzido da base de cálculo do imposto as despesas médicas realizadas
no seu filho e dependente Marcelo Clemente Dias portador de deficiência
mental grave e doença degenerativa do sistema nervoso; com o agravamento da
doença, lento e progressivo, submeteu-se a uma cirurgia, exigindo dos
familiares cuidados especiais e especializados tais como, sessões diárias de
fisioterapias, hidroterapias, assistência de fonoaudióloga, além de cuidados de
enfermagem contínuos; em consequencia de todas as mazelas motivadas pela
paralisia, sua alimentação é realizada mediante sonda gástrica, conhecida como
alimentação enteral (DOC 9 e 10), a cargo de profissional especializado, no
caso o enfermeiro, conforme determina a Resolução RDC no 63/2000 da
ANVISA, em virtude dos riscos que oferecem ao paciente; acata as glosas
efetuadas com relação às outras despesas para quais apresenta nos autos Darf;
porém discorda da não aceitação do pagamento de R$ 13.311,00, pelos serviços
de enfermagem efetuado no tratamento de saúde de seu filho no ano-calendário
2005; a legislação tributária tomada como base para a glosa efetuada conforme
notificação referenciada não se sobrepõe aos princípios constitucionais e, para
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.666 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001726/2010-38

justificar cita doutrina de renomados juristas; sustenta, ainda, que a Receita
Federal do Brasil ao não permitir as deduções de despesas efetuadas para
garantir a saúde e a dignidade de seu filho está confiscando os bens do
impugnante; aduz, outrossim, que se as despesas fizessem parte de uma conta
hospitalar, quando da internação do paciente, seriam dedutíveis e assim
pretende que seja interpretada a seu favor, embora tais despesas não sejam
previstas no Regulamento do Imposto de Renda, mas são complementares e
indispensáveis ao tratamento do paciente, e para justificar o seu entendimento
transcreve ementas de julgados do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda; requer que seja acolhida a impugnação e seja parcialmente cancelado
o débito fiscal reclamado, com aceitação do valor de R$ 13.311,00 pago à
Ozelina Costa Isaías, como despesa dedutível; protesta, ainda, por todos os
meios de provas em direito admitidas, inclusive pareceres, diligências/perícias,
no que nomeia o perito Dr. Fernando Norio Arita com formulação de quesitos.
Instruíram a impugnação os Relatórios Médicos, Certidão de Nascimento,
Laudo de Avaliação de Deficiência Mental, Cópia dos Autos de Interdição e
recibos de pagamentos efetuados aos profissionais de saúde, entre outros.
A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 58/63):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Princípios Constitucionais.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
Despesas com Enfermeira.
Não são dedutíveis as despesas efetuadas com enfermeira quando não restar
comprovado que foram por motivo de internação do contribuinte ou seus dependentes e
integraram a fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 5/11/2012 (fl. 73), o contribuinte, em
29/11/2012 (fl. 74), apresentou recurso voluntário, às fls. 74/80, alegando, em apertado resumo,
que:
- é curador definitivo de seu filho, o qual é portador de deficiência mental grave e
doença degenerativa do sistema nervoso e passou por cirurgia reparadora da coluna vertebral,
demandando cuidados especializados.
- pela existência de procedimentos mais complicados, sobre os quais discorre,
decidiu contratar profissional da área de saúde, evitando constantes internações em clínicas e
hospitais especializados.
- são despesas bastante elevadas, comprometendo o orçamento familiar.
- a decisão recorrida deve ser revista, visto que se limitou a interpretar
literalmente o texto legal.
- ao elaborar uma lei, os legisladores não podem prever todas as situações
possíveis.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.666 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001726/2010-38

- ao fazer a interpretação literal de um dispositivo, corre-se o risco de não atentar
ao efetivo alcance que o legislador pretendeu dar àquela determinada lei.
- seria de se aplicar ao caso o princípio da analogia, reconhecendo que as despesas
em domicílio seriam idênticas àquelas efetuadas em estabelecimento hospitalar.
- a exigência violaria o princípio da capacidade contributiva.
- jurisprudência administrativa reconheceria a dedutibilidade dessas despesas,
reproduzindo ementas dos Acórdãos 102-47458, 102-44851, 102-42568, 104-20857.
- as despesas com a profissional Ozelina Isaias teriam sido realizadas para
administração de alimentação enteral e para movimentação do paciente de forma adequada.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre gastos médicos informados com enfermeira. A autuação
consigna que essas despesas somente seriam passíveis de dedução se integrassem fatura
hospitalar. O colegiado de primeira instância manteve a autuação, apontando a falta de previsão
legal para dedutibilidade de gastos com enfermeira.
Inicialmente, como apontado na decisão recorrida, as decisões proferidas em
outros acórdãos, ainda que reiteradas, não são normas complementares como as tratadas no
artigo 110 do Código Tributário Nacional, motivo pelo qual não têm efeito vinculante junto a
este colegiado, só alcançando as partes que integram aqueles processos.
Passando ao exame do mérito da exigência, entendo que não merece reparos a
decisão recorrida.
Cabe lembrar que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos
efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
Portanto, a lei é expressa ao enumerar os profissionais cujas despesas são
dedutíveis pelos contribuintes. Trata-se de lista taxativa, não podendo o aplicador da lei estender
a previsão legal para outros profissionais não indicados nela.
As normas que estabelecem deduções da base de cálculo do imposto de renda têm
o efeito de excluir uma parcela do rendimento do contribuinte que, normalmente, seria tributada;
consequentemente, constituem verdadeiras isenções tributárias. No direito tributário, e mais
especificamente na legislação do imposto de renda, a regra é a da universalidade da tributação;
assim, qualquer exclusão a esse princípio constitui norma excepcional, e dessa forma deve ser
tratada.
Neste ponto, esclareço que não há que se falar em aplicação da analogia, visto que
há disposição expressa sobre a matéria.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.666 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001726/2010-38

Veja-se que instruções emitidas pela Receita Federal do Brasil - RFB, no Manual
de Perguntas e Respostas IRPF, esclarecem que despesas com assistente social, massagista,
enfermeiro e medicamentos são dedutíveis desde que integrem conta emitida por
estabelecimento hospitalar. Parece-me que a RFB pretendeu esclarecer que a conta hospitalar
não precisaria ser “destrinchada” entre despesas dedutíveis ou não, estando todas cobertas pela
previsão legal de dedução de despesas efetuadas com hospitais. Isso não torna os gastos com os
profissionais indicados ou com medicamentos realizados diretamente pelos contribuinte
passíveis de dedução na declaração de ajuste, ainda que comprovada a necessidade do tratamento
ou do medicamento.
Dessa feita, inexistindo previsão legal para dedução de despesas com enfermeira,
a glosa mostra-se correta.
Quanto às alegações de violação a princípio constitucional, não cabe tal discussão
na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a
Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital